Tribunal: TJMT
Processo: 1003963-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003963-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA - CPF: 062.934.161-39 (PACIENTE), JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 040.359.891-50 (PACIENTE), RHANIEL RAMOS DE CASTRO - CPF: 058.424.951-98 (PACIENTE), MATHEUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 084.849.951-43 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR PATRONOS DISTINTOS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo se transcorridos pouco mais de dois meses desde a prisão preventiva dos pacientes, tempo durante o qual houve o encerramento do inquérito policial, o oferecimento e o recebimento da denúncia, a citação dos réus e a apresentação de respostas à acusação por parte dos beneficiários do
writ
, não havendo como se imputar indevida letargia do órgão ministerial e/ou da autoridade judiciária na condução do processo, mormente quando tem sido tomadas todas as medidas necessárias ao regular trâmite do feito que, atualmente, conta com 13 (treze) réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual – que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro, ou por advogados distintos.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. JÔNI DE ARRUDA PINTO

PACIENTE(S):

GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA

JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA

RHANIEL RAMOS DA SILVA

MATHEUS SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que
mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva

decretada

nos autos do inquérito policial n.o 1017270-42.2022.811.0042 [Operação “Fake Promisses”], em que são investigados pela prática, em tese, dos crimes de
estelionato
e
pertencimento à
organização criminosa
.

Como única vertente ensejadora da impetração, defende o impetrante a tese de
excesso de prazo
na constrição cautelar
, sob o viés da
desídia na condução do feito
, porquanto nada obstante os pacientes estejam segregados desde
26/01/2023
e tenha sido formulado em 1a instância pedido de revogação da custódia; até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
o d. juízo
a quo
não havia apreciado o pleito liberatório
, demais disso,
não houve o encerramento do inquérito policial, tampouco oferecimento de denúncia em desfavor dos increpados
– circunstâncias que, segundo o impetrante,
violam o art. 10 CPP
e tornam ilegal a medida segregatícia imposta, impondo-se-lhe a revogação.

Por tudo o que expõe, pugna pela concessão
in limine

da ordem, para o fim de suspender a tramitação do inquérito policial n.o 1017270-42.2022.811.0042, “
assegurando-se aos pacientes, desde já,
o direito de responder [perante o Juiz competente] as acusações em liberdade
”

(sic).
No mérito
, vindica a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, a fim de relaxar a prisão preventiva ora acoimada de ilegal, “
com

ou sem medidas cautelares, com ou sem fiança, no que for mais favorável aos pacientes e expedido os competentes alvarás de soltura”
(sic); ao que agrega pleito alternativo de substituição do ergástulo por restrições não prisionais.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 159888168 e ID 159888178.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 159897184), vieram-me conclusos para análise da
tutela de urgência
vindicada, a qual foi
indeferida

(ID 160061680), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 161229170) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 164192665).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, em
17/11/2022
, a autoridade policial ofertou representação pela decretação da prisão preventiva e das medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar, sequestro/bloqueio de bens e valores, e degravação de aparelhos eletrônicos em desfavor de
GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA, JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA, RHANIEL RAMOS DA SILVA
e
MATHEUS SILVA DOS
SANTOS, bem como de
Anthonyelle Vilma Vitor Moura
,
Marcelo Roberto Alves da Silva
,
Penini Bela da Silva Ribeiro
,
Kaio Tanaka
,
Vinny Leite
,
Letícia Micaelly
,
Bruno Henrique Queiroz
,
André Santos
,
Wesley Costa
e
Lohanna Santos
; diante da existência de fortes indicativos de que
integrariam uma engendrada organização criminosa especializada em cometer o crime de estelionato
[autos n.o 1017270-42.2022.811.0042] – pretensões estas que foram
acolhidas
em decisão proferida na data de
25/01/2023
.

As ordens prisionais expedidas em face dos ora pacientes
GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA
,
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA e RHANIEL RAMOS DE CASTRO
e dos coinvestigados
Anthonyelle Vilma Vitor Moura, Bruno Henrique Queiroz, Kaio Tanaka Kanegae, Lohanna Santos (Pablo Ricardo Ferreira dos Santos), Marcelo Roberto Alves da Silva, Penini Bela da Silva Ribeiro
e
Wesley Jesus Fernando da Costa
,
foram efetivamente cumpridas e no dia
27/01/2023
os suspeitos foram submetidos à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
ratificou o decreto segregatício originário.

De outra banda, os mandados de prisão expedidos em desfavor de
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
,
Vinny Leite
e
Letícia Micaelly
não foram cumpridos porquanto referidos indivíduos não foram localizados.

Na sequência, os custodiados apresentaram sucessivos pedidos de liberdade provisória, os quais foram devidamente apreciados e
indeferidos
pela d. autoridade indigitada coatora, justificando-se a manutenção da custódia na subsistência dos fundamentos que inicialmente ensejaram a imposição da medida extremada (ID 161229170).

Encerradas as investigações, na data de
10/03/2023
, o i. representante do Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor dos indiciados, incursionando os ora pacientes nos seguintes ilícitos penais:

a)

JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
:
art. 2o, §3o e §4°, I, da Lei 12.850/2013
e
art. 171,
caput
, do Código Penal (por 16 vezes), ambos na forma do art. 69 do Código Penal
;

b)

GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA
:
art. 2o, §4°, I, da Lei 12.850/2013
e
art. 171,
caput
, do Código Penal, ambos na forma do art. 69 do Código Penal
;

c)

MATHEUS SILVA DOS SANTOS
:
art. 2o, §4°, I, da Lei 12.850/2013
e
art. 171,
caput
, do Código Penal (por 2 vezes na forma do art. 71 do CP), ambos na forma do art. 69 do Código Penal
;

d)

RHANIEL RAMOS DE CASTRO
:
art. 2o, §4°, I, da Lei 12.850/2013
e
art. 171,
caput
, do Código Penal (por 6 vezes na forma do art. 71 do CP), ambos na forma do art. 69 do Código Penal
.

Dando prosseguimento ao feito, no dia
14/03/2023
, o d. magistrado singular recebeu a exordial acusatória, oportunidade em que determinou a citação dos pacientes e demais denunciados, sendo que
o defensor dos beneficiários do
writ
apresentou as respectivas defesas na data de
03/04/2023
, de modo que,
atua
lmente, os autos aguardam a juntada de resposta à acusação pelos demais acusados para que, então, seja designada audiência de instrução e julgamento
.

Nessas condições, a despeito de toda a argumentação vertida pelo impetrante na exordial, não
há como acolher a tese de que os favorecidos nessa ordem estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Constitui entendimento sedimentado
na jurisprudência que
eventual
maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5a Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é porque os prazos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influenciar na tramitação regular da ação penal.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Por conseguinte,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não há qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade, mormente considerando o expressivo número de denunciados, no total de 13 (treze)
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes demasiadamente graves, conta com
pluralidade de réus
[atualmente, em número de 13], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, ao passo que alguns dos denunciados estão sendo assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro;
circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito
.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com a duração do encarceramento provisório dos pacientes, a insatisfação com a velocidade da tramitação do procedimento instaurado em 1a instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA, JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA, RHANIEL RAMOS DA SILVA
e
MATEUS SILVA DOS SANTOS
e, por conseguinte,
mantenho-lhes a prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023